Tribunal: TJBA
Processo: 8029854-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8029854-14.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Santo Antônio de Jesus/Ba Processo de 1° Grau: 0500148-33.2020.8.05.0229 Paciente: Willian Rodrigues dos Santos Impetrante: Leonardo Oliveira da Rocha (OAB/BA 33.811) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Ba Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. OMISSÃO DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e furto (art. 155, caput, do Código Penal), cuja prisão preventiva foi decretada no curso da ação penal nº 0500148-33.2020.8.05.0229, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. Sustenta o impetrante excesso de prazo, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e inobservância do dever de revisão periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP). II. Questões em discussão: 1. Existência de excesso de prazo na formação da culpa. 2. (In)existência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva. 3. Omissão na revisão periódica da necessidade da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. III. Razões de decidir: 1. Excesso de prazo: Não configurado. A marcha processual, embora dilatada, revelou-se compatível com as especificidades do caso, considerando-se intercorrências como troca de defesa, interposição de recursos e diligências necessárias. 2. Contemporaneidade dos fundamentos: Mantida. A gravidade concreta dos delitos (homicídio qualificado e furto), aliados à existência de antecedentes criminais, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Revisão periódica da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP): Omissão evidenciada. Desde a sentença de pronúncia (04/06/2024), não houve qualquer decisão revisional da custódia cautelar, circunstância que caracteriza constrangimento ilegal, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese: Ordem parcialmente concedida, exclusivamente para determinar ao Juízo de origem que proceda, de forma imediata, à revisão da legalidade e atualidade dos fundamentos da prisão preventiva do paciente, na forma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. "A inobservância do dever de revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, configura constrangimento ilegal, passível de correção pela via do Habeas Corpus." Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código Penal, arts. 121, §2º, I e IV e 155, caput; Código de Processo Penal, arts. 315, §1º, e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 934983/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8029854-14.2025.8.05.0000, de Habeas Corpus Criminal, impetrado por Leonardo Oliveira da Rocha (OAB/BA 33.811) em favor de Willian Rodrigues dos Santos, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do writ e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE a Ordem, exclusivamente para determinar que o Juízo de origem proceda, de imediato, à revisão da legalidade e atualidade dos fundamentos que ensejam a prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nos exatos termos do voto do Relator.